Tribunal: STF
Processo: MS 37664
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Guido Mantega contra ato praticado pelo Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU Augusto Sherman Cavalcanti, nos autos da Tomada de Contas Especial - TCE 033.879/2018-4, no qual o impetrante alega violação do seu direito líquido e certo e requer o reconhecimento, naqueles autos, da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário.



    Inicialmente, o impetrante narra que



    “A Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4 foi instaurada em razão da conversão do TC 034.935/2015-0, conforme determinação constante no item 9.2 do Acórdão 2154/2018-TCU-Plenário, para analisar supostas irregularidades referentes à participação acionária do BNDESPAR na Bertin S/A (Anexo II – Acórdão 2154/2018- TCU-Plenário).



    São objeto do controle investimentos realizados pela BNDESPar na Bertin S.A, iniciados em 26/10/2007, por meio da apresentação da Carta Consulta pela Bertin S.A., e encerrados em 31/12/2009, data em que foi aprovada a incorporação da empresa Bertin S.A. pela JBS. 



    A autoridade apontada como coatora determinou, por meio de decisão proferida no dia 23 de setembro de 2020, que o Impetrante apresentasse manifestação nos autos da Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4 (Anexo III – Ato Coator). 



    O ato coator resulta em grave violação às garantias fundamentais estabelecidas no art. 5º da Constituição Federal, em especial à segurança jurídica. Trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, eis que impõe ao ora Impetrante a obrigatoriedade de se defender sobre fatos ocorridos há treze anos, lapso que enseja a extinção da pretensão sancionatória, porque prescritos. 



    [...]



    O ato coator afronta o disposto no art. 1º da Lei 9.873/99 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a ação sancionatória da Administração Pública Federal em caso de infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato. A citação do Impetrante ocorreu, porém, mais de oito anos após a data dos fatos apurados pelo Tribunal de Contas da União. 



    O Impetrante foi considerado citado para apresentar razões de justificativa apenas em 2/4/20181 (Anexo VI – Ofício 0090/2018-TCU), sobre fatos apurados por meio da Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4, que cessaram no dia 31/12/2009, data em que foi aprovada a incorporação da empresa Bertin S.A. pela JBS. 



    O lapso temporal entre o recebimento da notificação e os supostos fatos tidos como irregulares é superior ao prazo prescricional de cinco anos aplicável aos processos do Tribunal de Contas da União (TCU), tanto no que se refere à iniciativa de atuação da Corte para instaurar o procedimento, assim como para aplicar sanções. 



    Acha-se, no mais, documentalmente comprovado que não houve, antes da citação do Impetrante, em 2 de abril de 2018, qualquer ato que interrompesse a prescrição da pretensão punitiva. 



    Nesse particular, verifica-se no site do próprio Tribunal de Contas da União que a Representação nº 034.935/2015-0, a dar origem à Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4, foi autuada no dia 11/12/2015.“ (doc. eletrônico 1, fls. 3-8, grifos no original)



    Na sequência, aduz o seguinte:



    “O Acórdão nº 2154/2018 – TCU – Plenário, que determinou a conversão da Representação 034.935/2015-0 em Tomada de Contas Especial, ordenou a realização de audiência dos supostos responsáveis para apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem aos cofres da BNDES Participações S/A o montante de R$ 670.000.000,00 (seiscentos e setenta milhões de reais). 



    Nesse sentido, o ato coator exigiu que os responsáveis apresentassem justificações sobre o resultado financeiro da operação, com o objetivo de apurar o suposto débito. 



    Ocorre que a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita. 



    Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 897, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário prevista no art. 37 da Constituição Federal alcança apenas a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, confere-se: 



    [...]



    Portanto, a imprescritibilidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal exige dois requisitos: (i) prática de ato de improbidade administrativa devidamente tipificada na Lei 8.429/92; e (ii) presença de elemento subjetivo do tipo dolo. 



    Uma vez que o Tribunal de Contas da União não possui competência para julgar cometimento de atos de improbidade administrativa, mas apenas para apreciar as contas de agentes públicos que geriram patrimônio público, as decisões proferidas pelo TCU não estão abarcadas pela hipótese de imprescritibilidade reconhecida pelo STF. 



    Ao analisar o Tema 899, o e. Ministro Alexandre de Moraes destacou que, embora as irregularidades identificadas pelo TCU pudessem ser compreendidas como um ato ilícito, de tal ilicitude não decorre a imprescritibilidade, em especial pelo fato de que não se poderia confirmar a existência de ato doloso de improbidade administrativa.” (doc. eletrônico 1, fls. 14-26).



    Pondera, mais, 



    “Nesta ação mandamental, argui-se a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, com o objetivo de garantir a preservação da segurança jurídica, impedindo a continuidade de persecução estatal que tem como base a análise de fatos que, mesmo que venham a ser considerados como irregulares – o que se considera apenas para fins de argumentação –, darão causa a punições inexigíveis. 



    Do contrário, ao impedir o reconhecimento da prescrição sancionatória exigir-se-ia o dispêndio de recursos para enfrentar longo procedimento administrativo que estaria apurando fatos em que as normas sancionatórias não mais alcançam. 



    Dessa forma, aplicando-se as normas processuais civis, de uso suplementar e subsidiário no direito administrativo, nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil, mutatis mutandis, observar-se que faltaria ao Tribunal de Contas da União, por ser responsável pela formulação da própria imputação e da matriz de responsabilidade atribuída ao Impetrante, espécie de interesse de agir. 



    No âmbito administrativo, ainda que preservada a autonomia científica de tal ramo do direito, não se pode afastar a incidência e os efeitos do tempo, de modo a ser cogente o reconhecimento não só da prescrição em si, mas da impossibilidade da manutenção de processo em que se busca a aferição da responsabilidade do Impetrante por fatos ocorridos em período muito anterior ao prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que a punição se torna inexigível ou não-executável. 



    Ademais, a necessidade de interrupção do trâmite de tal ação ainda decorre do próprio princípio da eficiência, previsto taxativamente no art. 37, caput da Constituição da República. 



    Por se tratar de procedimento instruído pela própria área técnica do Tribunal de Contas da União e julgado por seus Ministros, observa-se que o dispêndio de tempo e recursos com a análise de fatos já alcançados pelo prazo quinquenal não apresentam qualquer utilidade. Retomando as lições do Ministro Gilmar Mendes.” (doc. eletrônico 1, fls. 27-32, grifos no original).



    Ao final, pleiteia:



    “Ante todo o exposto e fundamentado, requer, com o devido acato: 



    a. Concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    b. A notificação da autoridade coatora, a fim de que preste as informações que julgar cabíveis, nos termos do art. 7º, inc. I, Lei nº 12.016/09; 



    c. A intimação do ilustre membro do Ministério Público, com supedâneo no art. 12, caput, Lei nº 12.016/09; 



    d. Ao final, que seja concedida a segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante, para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4: 



    i. A prescrição sancionatória, com a consequente a exclusão do Impetrante do rol de responsáveis; e 



    ii. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, quanto aos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4.” (doc. eletrônico 1, fl. 34).



    Por entender presentes os requisitos cautelares, deferi o pleito liminar para que fosse suspensa, com relação ao impetrante, a TCE 033.879/2018-4, até o julgamento do mérito desse writ. (doc. eletrônico 11).



    Foram prestadas informações e juntado parecer da Consultoria Jurídica do TCU requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto. Alternativamente, pleiteou a denegação da segurança (doc. eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo reconhecimento das causas interruptivas da prescrição e pela ausência de direito líquido e certo do impetrante, requerendo a denegação da ordem (doc. eletrônico 38). 



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, entendo que as preliminares de perda do objeto não merecem acolhida.



    Isso porque os documentos juntados aos autos indicam que, após a impetração deste writ, a área técnica do TCU emitiu novo parecer reincluindo o impetrante no rol de responsáveis da TCE 033.879/2018-4 (doc. eletrônico 49), o que somente não aconteceu ainda por força da liminar deferida nestes autos. Assim, permanece íntegro o seu interesse processual na solução da controvérsia.



    Outrossim, quanto à alegação da Corte de Contas de que ainda não teria sido imposta nenhuma sanção ao impetrante, rememoro que o que se busca no presente mandamus é justamente o reconhecimento da prescrição sancionatória e de ressarcimento, de modo que qualquer ato tendente à sua responsabilização tem força para repercutir nos seus direitos e garantias fundamentais, sobretudo, por ser a prescrição matéria de ordem pública. 



    Por essas razões, rejeito as preliminares de perda do objeto arguidas pela autoridade impetrada.



    Passando ao exame do mérito, relembro que a supracitada TCE 033.879/2018-4 foi instaurada em razão da conversão do processo 034.935/2015-0, conforme determinação constante no item 9.2 do Acórdão 2154/2018-TCU-Plenário, para analisar supostas irregularidades referentes à participação acionária do BNDESpar na Bertin S/A (Anexo II – Acórdão 2154/2018- TCU-Plenário), cujo objeto são investimentos realizados por meio da apresentação da Carta Consulta por aquela empresa, e encerrados em 31/12/2009, data em que foi aprovada a sua incorporação pelo Grupo JBS. 



    De saída, faço menção às informações trazidas aos autos pelo TCU: 



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar (já deferido), impetrado em face de oitiva promovida no âmbito do TC - 033.879/2018-4. 1. EM PRELIMINAR: Insubsistência do ato supostamente coator. Perda de objeto do Mandado de Segurança. Extinção do processo sem resolução de mérito em razão de perda superveniente de objeto da ação mandamental. 2. EM PRELIMINAR: Caso não houvesse a perda de objeto do presente mandado de segurança, a impugnação nele veiculada estaria a se contrapor a mera oitiva de responsável levada a efeito no âmbito de tomada de contas especial. Incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo, a menos de flagrante ilegalidade, o que não seria presente caso. Precedentes do STF. 3. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CASO A OITIVA DO IMPETRANTE AINDA SUBSISTISSE. 4. Utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, este prazo reduzido não teria se materializado. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. 5. Isto é, segundo o entendimento que prevaleceu no MS 32.201, haveria a seguinte situação: o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria extraído a partir das datas dos ilícitos, ocorridos em dezembro de 2009 (subitem 9 do despacho de 23/09/2020 c/c subitem 9.4.3 da parte dispositiva do Acórdão 2154/2018-Plenário). 6. Adotando-se a tese exposta no MS 32.201, e considerando o termo inicial como dezembro de 2009, constataríamos a incidência de cinco causas interruptivas do prazo prescricional: a) a autuação do TC 007.527/2014-4, em 04/04/2014, instaurado como representação oriunda da Câmara dos Deputados visando à fiscalização de operações de crédito entre o BNDES e o grupo JBS/Friboi, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); b) instrução de lavra da Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta do Rio de Janeiro, assinada em 02/05/2014, por meio da qual se propôs a realização de auditoria no BNDES com o objetivo de examinar operações de crédito efetivadas com o grupo JSB/Friboi, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); c) a prolação do Acórdão 3011/2015-Plenário (subitem 9.3), em 25/11/2015, por meio do qual foi determinada a constituição de apartados com o fim apurar indícios de irregularidades relacionadas à operação de participação acionária na empresa Bertin S/A e sua posterior incorporação pela empresa JBS, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999); d) a audiência do impetrante, feita por meio do Ofício 0090/2018-TCU/SecexEstataisRJ, de 21/3/2018 (art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999); e e) o ato que determinou a conversão de representação em tomada de contas especial, ocorrido em 12/09/2018, com a prolação do Acórdão 2154/2018-Plenário, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999). 7. Como se vê, aplicadas as normas da Lei n. 9.873/1999, não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação ao impetrante. 8. À luz do entendimento firmado pelo TCU, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016–TCU–Plenário, exarado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. 9. Praticadas as supostas irregularidades em dezembro de 2009 (subitem 9 do despacho de 23/09/2020 c/c subitem 9.4.3 da parte dispositiva do Acórdão 2154/2018-Plenário), iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos, estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido em 20/03/2018 com a ordem de audiência feita por despacho exarado pelo eminente Relator. Logo, em momento algum o prazo decenal foi extrapolado. 10. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA CASO A OITIVA DO IMPETRANTE AINDA SUBSISTISSE. 11. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no âmbito do RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 12. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 13. Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito. Caso se entenda de modo diverso, parecer pela revisão da medida liminar concedida, e, no mérito, pela denegação da segurança.” (doc. eletrônico 19, fls. 1-2) 



    Como se vê dos argumentos acima transcritos, a Corte de Contas afirma a possibilidade de continuação à supracitada TCE, em razão da inexistência de materialização do prazo prescricional.



    Anoto que esta Suprema Corte reconheceu repercussão geral em dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Ao analisar o RE 852.475-RG/SP, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Pleno fixou a seguinte tese para o Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” 



    Ora, na prática, o que essa Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim, a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666). 



    Registre-se, ainda, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:



    “[...] 



    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.



    [...]



    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 



    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 



    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 



    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE.” (grifei).



    In casu, trata-se de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de atos praticados ou regularidade de contas, o qual pode resultar em aplicação de sanção e imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do referido título. 



    Não obstante, ao analisarmos os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto no julgamento do RE 636.886-RG:



    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)



    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]



    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:



    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.



    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.



    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:



    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)



    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São,portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)



    A tese restou assim definida:



    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 



    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional).”



    Não é por outra razão, inclusive, que a dominante e atual jurisprudência desta Suprema Corte repele, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confiram-se:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido.” (MS 37.772-MC-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso; grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que d